Tribunal: STJ
Processo: 5003817-47.2025.4.04.7118
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 217295 - RS(2025/0417726-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: IVO PEDRO CAPPELARI - RS058273
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO
RIO GRANDE DO SUL - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA JUDICIAL DE PLANALTO - RS
INTERES.
: LAURI ANTONIO AGNOLETTO
REPR. POR
: INES IAROSESKI AGNOLETTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PLANALTO
PROCURADORA
: VALERIA CRISTINA BORTOLUZZI - RS035111
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME
. JULGAMENTO DO
INAPLICABILIDADE AO CASO.
CARE
TEMA 1234/STF.
SÚMULAS 150 E
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO.
254/STJ.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do mérito do
foi
Tema 1234/STF,
expressamente assentado que
ele somente abrange medicamentos e não contempla o caso dos autos, que se refere
a tratamento na modalidade
.
home care
2. Dada a responsabilidade solidária dos entes federativos preconizada no
há que se identificar o ente responsável pelo cumprimento da
Tema 793/STF,
sentença garantidora do direito à saúde.
3. Tratando-se de tratamento na modalidade
, a composição da equipe
home care
assistencial do
e o fornecimento de insumos, medicamentos e
SAD/PMeC
equipamentos necessários ao atendimento são feitos pelo Município (Portaria
n.
), sem qualquer ingerência da União, que inclusive afastou
GM/MS
3.005/2024
seu interesse no feito. Dessarte, a competência é do juízo estadual. Incidência das
Súmulas 150 e 254/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54951655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/03/2026 15:19:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 44555dff-2c6b-42cf-b58e-7c457efe430b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
12 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54951655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/03/2026 15:19:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 44555dff-2c6b-42cf-b58e-7c457efe430b

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 217295 - RS(2025/0417726-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: IVO PEDRO CAPPELARI - RS058273
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO
RIO GRANDE DO SUL - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA JUDICIAL DE PLANALTO - RS
INTERES.
: LAURI ANTONIO AGNOLETTO
REPR. POR
: INES IAROSESKI AGNOLETTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PLANALTO
PROCURADORA
: VALERIA CRISTINA BORTOLUZZI - RS035111
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME
. JULGAMENTO DO
INAPLICABILIDADE AO CASO.
CARE
TEMA 1234/STF.
SÚMULAS 150 E
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO.
254/STJ.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do mérito do
foi
Tema 1234/STF,
expressamente assentado que
ele somente abrange medicamentos e não contempla o caso dos autos, que se refere
a tratamento na modalidade
.
home care
2. Dada a responsabilidade solidária dos entes federativos preconizada no
há que se identificar o ente responsável pelo cumprimento da
Tema 793/STF,
sentença garantidora do direito à saúde.
3. Tratando-se de tratamento na modalidade
, a composição da equipe
home care
assistencial do
e o fornecimento de insumos, medicamentos e
SAD/PMeC
equipamentos necessários ao atendimento são feitos pelo Município (Portaria
n.
), sem qualquer ingerência da União, que inclusive afastou
GM/MS
3.005/2024
seu interesse no feito. Dessarte, a competência é do juízo estadual. Incidência das
Súmulas 150 e 254/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA54153454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:03
Código de Controle do Documento: 4472407c-b064-4694-a6fa-a085dacf67e6

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL contra a decisão de fls. 363-367, na qual conheci do conflito para declarar competente o
juízo estadual, nestes termos, no que interessa:

(...)
Como visto, foi expressamente esclarecido pelo Supremo Tribunal Federal
que "produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como
medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem
como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e
hospitalar" não foram contemplados pelo Tema 1.234.
E o juízo federal expressamente afastou o interesse da União, destacando que
"compete aos municípios as prestações materiais de saúde alusivas à
assistência domiciliar /melhor em casa" e que "a União não é a responsável
pela operacionalização do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do
Programa Melhor em Casa (PMeC), tarefa que incumbe aos municípios, e sua
presença nos autos em nada colabora à solução da demanda, somente gerando
uma discussão por quem não é legítimo para a efetiva prestação do serviço e
deslocando a competência do juízo natural, que é o estadual".
Incide, pois, o disposto nas Súmulas 150 e 254 desta Corte, ,in verbis
respectivamente:
(...)
De rigor, pois, seja declarada a competência da justiça estadual

Sustenta o agravante que "se pleiteia o fornecimento de serviço de Atendimento
Domiciliar (home care) padronizado no SUS, cujo dever de custeio é de responsabilidade
exclusiva da União". Esclarece que se trata de "procedimento padronizado no SUS (Home Care),
sendo seu custeio de responsabilidade da União e, assim, conforme definido no Tema 793/STF,
é necessária a sua inclusão no polo passivo".
Argumenta ser "impossível exigir que os Estados mantenham todos os tipos de
tratamento médicos e medicamentos existentes e se responsabilizem por todos os tratamentos
médicos realizados nos hospitais localizados em sua extensão territorial, assim como
atendimento domiciliar (home care) independente da personalidade jurídica dos seus
administradores".
Assevera que o "fato de o pedido inicial tratar de fornecimento de atendimento
domiciliar (home care) e de a Justiça Federal decidir sobre a existência, ou não, de interesse
jurídico que justifique a participação da União no processo, em nada retira o caráter da sua
padronização no Sistema Único de Saúde – SUS e, por consequência, a aplicação do
".
Tema 793/STF
Invoca os enunciados 8 e
e defende que "os parâmetros interpretativos
60/CNJ
apresentados no julgamento do Tema 1234 (ainda que o STF tenha expressamente excluído
procedimentos do alcance do referido Tema), podem com tranquilidade ser adotados no presente
caso".
Documento eletrônico VDA54153454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:03
Código de Controle do Documento: 4472407c-b064-4694-a6fa-a085dacf67e6

Pugna pelo provimento do recurso e consequente declaração da competência da
Justiça Federal.
Impugnação às fls. 402-403.
É o relatório.

VOTO

A decisão impugnada é irrepreensível.
Trata-se de estabelecer a competência para o julgamento de processo que visa
garantir o fornecimento de tratamento na modalidade
.
Home Care
A ação de obrigação de fazer foi ajuizada em 2025, portanto após o julgamento do
mérito do
Contudo,
Tema 1234/STF.
foi expressamente assentado que o Tema 1234 somente
abrange medicamentos e não contempla o caso dos autos, que se refere a tratamento domiciliar.
No que interessa, eis o resumo do acórdão do Tema 1234/STF:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA
1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA,
MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO
DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O
CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES
FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO
MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS.
INSTAURAÇÃO
DE
UMA
INSTÂNCIA
DE
DIÁLOGO
INTERFEDERATIVA.
Análise administrativa e judicial quanto aos
Questão em discussão:
medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS.
Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi
Acordos interfederativos:
reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da
União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de
medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual
desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e
entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência,
custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não
incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e
do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre
matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e
condicionantes.
I. COMPETÊNCIA
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos
não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA,
tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do
I, da Constituição
art. 109,
Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do
Documento eletrônico VDA54153454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:03
Código de Controle do Documento: 4472407c-b064-4694-a6fa-a085dacf67e6

princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG –
situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos (CMED -
, for igual ou superior ao valor de
Lei 10.742/2003)
210 salários mínimos, na forma do
do CPC.
art. 292
1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não
sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de
competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado
na alíquota zero) .
1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do
tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o
magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à
CMED, na forma do
o da
art. 7
Lei 10.742/2003.
1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será
considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que
deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação
alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de
entregar coisa certa.
II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam
na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras
finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off
label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no
tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da
Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de
medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser
propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no
aludido tema.
III. CUSTEIO
(...)
IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE
INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS
(...)
V. PLATAFORMA NACIONAL
(...)
VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação
estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os
Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no
Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das
demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.
6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de
qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou
Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes
Em seguida: (...) iii)
Federativos, integrantes do presente acórdão.
determinou que as teses acima descritas, neste tópico, sejam transformadas em
enunciado sintetizado de súmula vinculante, na forma do
-A da
art. 103
Constituição Federal, com a seguinte redação: “O pedido e a análise
administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do
caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais),
devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos)
homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial
Documento eletrônico VDA54153454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:03
Código de Controle do Documento: 4472407c-b064-4694-a6fa-a085dacf67e6

colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE
1.366.243)”. Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a
ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão
geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos
interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não
incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está
.
excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte No que diz respeito
aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como
medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem
como
aos
procedimentos
terapêuticos,
em
regime
domiciliar,
ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na
Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234.
(...)
VII. OUTRAS DETERMINAÇÕES
(...)
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À
COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem
ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no
Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos
em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de
conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao
.
referido marco
“O pedido e a análise
IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE:
administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do
caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais),
devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos)
homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial
colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE
1.366.243)”.
Constou do acórdão dos aclaratórios, publicado em 5/2/2025:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. TEMA 1.234. DEMANDAS QUE
VERSAM
SOBRE
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
REGISTRADOS
NA
ANVISA,
INCORPORADOS
OU
NÃO
INCORPORADOS NO SUS. ANÁLISE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL
QUANTO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS MEDICAMENTOS. 3.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE.
NÃO CONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 4.
CONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA ESCLARECIMENTOS PONTUAIS.
POSSIBILIDADE.
§ 3o, RISTF. 5. EMBARGOS OPOSTOS
ART. 323,
PELA
UNIÃO
E
PELO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA.
CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA MODULAÇÃO DE
EFEITOS.
AUSÊNCIA.
6.
PRESENÇA,
NO
ENTANTO,
DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, NOS
TERMOS DO
DA
ART. 27
LEI 9.868/1999.
I. Caso em exame
1. Trata-se de seis embargos de declaração, nos quais os embargantes
sustentam que haveria omissão e contradição na decisão embargada, em
Documento eletrônico VDA54153454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:03
Código de Controle do Documento: 4472407c-b064-4694-a6fa-a085dacf67e6

relação ao tema 1.234 da sistemática da repercussão geral, que trata do acordo
firmado entre os entes federados sobre análise a administrativa e judicial
quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do
SUS.
II. Questão em discussão
1. A controvérsia submetida à apreciação nestes embargos de declaração
envolve: i) a legitimidade recursal dos amici curiae; ii) a existência de vícios
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material; e iii) a presença dos
requisitos legitimadores da modulação de efeitos.
III. Razões de decidir
(...)
8. Embargos de declaração da União. 8.1. Ausência de omissão quanto ao
tema 500, o qual se aplica aos medicamentos não registrados na Anvisa. 8.2.
Apenas a matéria discutida no tema 1.234 está excluída do tema 793. 8.3.
Ausência de contradição no acórdão embargado, envolvendo a modulação
dos efeitos de medicamentos incorporados e não incorporados, modulação
que envolveu apenas os esses últimos. 8.4. Presença, no entanto, dos
requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do
da
art. 27
também em relação aos medicamentos incorporados,
Lei 9.868/1999,
apreciada nos presentes embargos de declaração.
9. Embargos declaratórios do Estado de Santa Catarina. Embora, de fato,
originalmente, a modulação dos efeitos da decisão quanto à competência
tenha sido expressa em abarcar apenas os medicamentos não
incorporados, razões de segurança jurídica e interesse público
recomendam que a modulação alcance também os medicamentos
incorporados em razão de tratar-se de competência jurisdicional.
10. Esclarecimentos quanto ao item 1 da tese do tema 1234, acrescentando a
expressão “incluídos os oncológicos”.
IV. Dispositivo e tese
1. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos;
2. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina rejeitados,
mas acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para
constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação:
“1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a
medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos
oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça
Federal, nos termos do
I, da Constituição Federal, quando o valor do
art. 109,
tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no
Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero),
divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED -
, for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na
Lei 10.742/2003)
forma do
do CPC”.
art. 292
3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à
modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange
aos medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema
1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem
ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no
.
Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024)
(RE 1366243 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado
em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 04-02-2025
DJe-s/n
PUBLIC 05-02-2025)

Documento eletrônico VDA54153454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:03
Código de Controle do Documento: 4472407c-b064-4694-a6fa-a085dacf67e6

Dito isso, e em consonância com o
que preconiza a
Tema 793/STF,
responsabilidade solidária dos entes federativos, há que se identificar o ente responsável pelo
cumprimento de eventual decisão garantidora do direito à saúde.
E o juízo federal expressamente afastou o interesse da União, destacando que
"compete aos municípios as prestações materiais de saúde alusivas à assistência domiciliar
/melhor em casa" e que "a União não é a responsável pela operacionalização do Serviço de
Atenção Domiciliar (SAD) e do Programa Melhor em Casa (PMeC), tarefa que incumbe aos
municípios, e sua presença nos autos em nada colabora à solução da demanda, somente gerando
uma discussão por quem não é legítimo para a efetiva prestação do serviço e deslocando a
competência do juízo natural, que é o estadual".
De fato, tratando-se de tratamento na modalidade
, a composição da
home care
equipe assistencial do SAD/PMeC e o fornecimento de insumos, medicamentos e equipamentos
pelo Município (P
necessários ao atendimento são feitos
ortaria
n.
),
GM/MS
3.005/2024
sem
qualquer ingerência da União, que inclusive afastou seu interesse no feito. Dessarte, a
competência é do juízo estadual.
Incide, portanto, o disposto nas Súmulas 150 e 254 desta Corte,
,
in verbis
respectivamente:

Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que
justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas
públicas.

A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não
pode ser reexaminada no Juízo Estadual.

Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões desta Corte em hipóteses
específicas de tratamento na modalidade
: CC n. 215.403, Ministro Benedito
home care
Gonçalves, DJEN de
CC n. 215.393, Ministro Francisco Falcão, DJEN de
02/09/2025;
CC n. 215.054, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
CC n.
02/09/2025;
01/09/2025;
215.502, Ministro Afrânio Vilela, DJEN de
CC n. 215.394, Ministro Marco Aurélio
29/08/2025;
Bellizze, DJEN de
CC n. 215.034, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de
21/08/2025;
19/08/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54153454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:03
Código de Controle do Documento: 4472407c-b064-4694-a6fa-a085dacf67e6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 217.295 / RS
Número Registro: 2025/0417726-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50007728220258210116 50038174720254047118
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO
RIO GRANDE DO SUL - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA JUDICIAL DE PLANALTO - RS
INTERES.
: LAURI ANTONIO AGNOLETTO
REPR. POR
: INES IAROSESKI AGNOLETTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PLANALTO
PROCURADORA : VALERIA CRISTINA BORTOLUZZI - RS035111
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: IVO PEDRO CAPPELARI - RS058273
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME
CARE)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA54917548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:10
Código de Controle do Documento: ca8d7c18-a3a1-4b26-97d4-8e00b2b4619f

PROCURADOR
: IVO PEDRO CAPPELARI - RS058273
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO
RIO GRANDE DO SUL - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA JUDICIAL DE PLANALTO - RS
INTERES.
: LAURI ANTONIO AGNOLETTO
REPR. POR
: INES IAROSESKI AGNOLETTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PLANALTO
PROCURADORA : VALERIA CRISTINA BORTOLUZZI - RS035111
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:10
Código de Controle do Documento: ca8d7c18-a3a1-4b26-97d4-8e00b2b4619f